Tribunal: STF
Processo: HC 256228
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Canguçu/RS. 



    Sustenta-se, em suma, que “O objetivo central deste habeas corpus é demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao Paciente, decorrente de decisão judicial temerária e desprovida de amparo legal idôneo, proferida pela magistrada de primeiro grau, a qual determinou, de forma autônoma e sem respaldo no devido processo disciplinar, a suspensão do exercício da atividade econômica do Paciente, consistente na interdição de sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil” (eDOC 1, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    1. Observo que não se aponta ilegalidade imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, na medida em que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária, ao que tudo indica não apreciada pelo STJ.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao ponto, elucido que, ao que tudo indica, o pleito não foi, até o momento, analisado pelo STJ, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Suprema Corte. 



    2. Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente